Tribunal: TJDFT
Processo: 0743649-02.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0743649-02.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FERNANDO RAMOS DA SILVA AGRAVADO: CREDNOVO SOCIEDADE DE EMPRESTIMO ENTRE PESSOAS S.A. DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por FERNANDO RAMOS DA SILVA contra a r. decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Guará que, em sede de Ação de Repactuação de Dívidas c/c Danos Morais, ajuizada em desfavor de CREDNOVO SOCIEDADE DE EMPRÉSTIMO ENTRE PESSOAS S.A., determinou a emenda à inicial para o decote dos pedidos de jurisdição voluntária ou daqueles ínsitos à jurisdição contenciosa, sob pena de indeferimento, bem como determinou a apresentação de prova idônea para a comprovação da hipossuficiência. Em suas razões de recorrer (ID. 52310359), o agravante alega que a análise da tutela de urgência não pode ser condicionada à inadmissibilidade de cumulação entre os procedimentos litigioso e voluntário. Aduz que o c. STJ já se posicionou no sentido de que é possível converter o procedimento voluntário em litigioso. Nestes termos, pleiteia que o pedido de tutela de urgência, na forma que submetido ao Juízo a quo, seja devidamente analisado, de modo a proteger, ou retirar, o nome do agravante dos cadastros de inadimplentes para possibilitar a compra de materiais odontológicos. No mérito, requer que a r. decisão recorrida seja reformada para receber a ação de repactuação, sob o fundamento da possibilidade da cumulação de pedidos formulados em sede de jurisdição voluntária e de jurisdição litigiosa, a fim de que sejam determinados os atos processuais subsequentes para análise da proposta de repactuação. Esta Relatoria indeferiu o pedido de gratuidade de justiça (ID. 52386533). Após o indeferimento da gratuidade de justiça, o agravante recolheu o preparo (ID. 52397154 e 52397156). É o relatório. Decido. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional em casos em que a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. A controvérsia recursal, em sede de cognição sumária, reside em verificar se estão configurados os pressupostos legais para determinar que o agravado não inscreva o nome do agravante nos órgãos de proteção ao crédito, ou retire-o se já o houver inscrito. Contudo, a tutela de urgência ainda não foi analisada no primeiro grau de jurisdição. O argumento vertido nas razões de recorrer permite inferir que o agravante entende estar configurada a negativa de prestação jurisdicional, uma vez que Juízo a quo, implicitamente, deixou de analisar o pedido da tutela de urgência, condicionando a sua apreciação à emenda da petição inicial. Nesse sentido, a demonstração da probabilidade de provimento do recurso deveria se iniciar com a demonstração de que a fundamentação utilizada pelo Juízo a quo estaria supostamente incorreta, comprovando-se a possibilidade de cumulação da jurisdição voluntária com a litigiosa. Caso obtivesse êxito em impugnar especificamente o argumento utilizado pela r. decisão para não analisar a tutela de urgência, restaria o ônus de demonstrar os elementos autorizadores da própria tutela de urgência, no sentido de que estão evidenciados a probabilidade do direito em não ser inscrito nos órgãos de proteção ao crédito, bem como a presença do risco de dano grave de difícil ou impossível reparação. Da análise dos argumentos trazidos à instância revisora, destaco que o precedente utilizado para embasar a tese recursal relativa à possibilidade de cumular a jurisdição voluntária com a contenciosa não se aplica ao caso dos autos, uma vez que nele, o c. STJ não deliberou quanto à possibilidade da cumulação de matérias no ato do ajuizamento, e sim em relação à possibilidade da conversão de ação ajuizada sob a jurisdição voluntária em contenciosa, quando verificada a presença de litígio no caso concreto (STJ - REsp: 1453193 DF 2014/0108802-2, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 15/08/2017, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/08/2017). Ainda se assim não fosse, os elementos autorizadores da própria tutela de urgência também não estão presentes, notadamente em relação à probabilidade do direito em não ser inscrito nos órgãos de proteção ao crédito, e ao risco abstratamente mencionado, de caráter amplamente genérico, de que o agravante pode ter dificuldades em obter materiais caso venha a ser inscrito ou já esteja negativado. De se destacar que o próprio caráter alternativo da causa de pedir – evitar a inscrição ou revertê-la -, demonstra que não há materialização do contexto que se pretende evitar, ou reverter. Por fim, reconheço que o Juízo a quo atuou com acerto ao evitar a análise da tutela de urgência. Ora, deferida ou indeferida, a tutela de urgência exerceria impacto indesejado em relação à escolha entre a jurisdição voluntária ou contenciosa, e afetaria, sobremaneira, a eventual proposta de repactuação da dívida. Pelas razões expostas, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo da Vara Cível do Guará. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas e a consulta aos autos do processo originário se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 18 de outubro de 2023 às 17:41:06. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora